Tribunal: STF
Processo: Rcl 53440
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485. 



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Não há ordem de penhora, bloqueio ou sequestro na decisão reclamada, mas apenas determinação de que o município, ora agravante, cumpra o compromisso firmado em processo de mediação no qual assumiu a obrigação de pagar o salário-maternidade de empregadas de empresa terceirizada. O contexto, portanto, não é o mesmo do analisado nas ADPFs 275 e 485, pois envolve acordo firmado pelo ente público.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.